Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-62.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001214-62.2018.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante ANTONIO MENDES
DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-62.2018.8.26.0233 -Voto no 17265
2
VOTO No 17265
Apelação: 1001214-62.2018.8.26.0233
Origem: Vara Única da Comarca de Ibaté
Apelante: Antonio Mendes de Figueiredo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT. Diminuição
da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência da incapacidade laborativa. Recurso não provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 152/153 que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado alega, em preliminar,
que teve cerceado seu direito de defesa, pois os autos não retornaram ao perito para
resposta aos novos quesitos apresentados. No tocante à questão de fundo aduz, em
síntese, que o perito se esquivou da análise quanto à presença do nexo causal, o que não
se pode admitir. Afirma, ainda, que o laudo é frágil, não se mostrando suficiente para o
deslinde da controvérsia. Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência para
complementação do laudo ou para que uma nova perícia seja realizada.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como pedreiro por
aproximadamente vinte anos, veio a ser acometido por “hérnia discal + lesões
compatíveis com distúrbios oesteomusculares por movimentos repetitivos e com esforço”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-62.2018.8.26.0233 -Voto no 17265
3
(fl. 2), as quais reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls. 152/153).
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e,
por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da r. sentença.
Isso
porque
os
quesitos
suplementares
ofertados
(fls.148/150) eram impertinentes, um porque simplesmente descabido e outro por já se
encontrar respondido, explícita ou implicitamente, no corpo do laudo.
Ademais, o simples fato de a conclusão estampada no laudo
não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova
que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que
não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
O laudo é bastante claro e reabertura da instrução mostra-se
impertinente.
No tocante à questão de fundo, de fato o segurado não faz
jus ao benefício pleiteado, senão vejamos:
Infere-se dos autos que o autor ostenta registro profissional
como pedreiro até 11/07/2007, sendo que percebeu auxílio-doença previdenciário de
20/06/1999 até 31/08/2010 (fl. 14 e 93).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 127/141).
Em anamnese o autor relatou “limitação de movimentos de
membros superiores, com perda importante de força nas mãos, queixa de importante
dores em coluna lombar com limitação de movimentos deste seguimento e relatando
importante perda de força em membros inferiores” (fl. 134).
Contudo, o exame físico realizado de forma minuciosa pelo
perito não apontou tais anormalidades. Veja-se:
“Ao exame físico apresenta marcha normal; na avaliação da
coluna cervical não se observou limitação de movimentos; ainda
na cintura escapular, ao nível das articulações dos ombros o
periciando refere dificuldade para realizar movimentos de
abdução e flexão, realizando movimentos de 55o a direita e 80o a
esquerda (refere braço duro), mas depois realizou até 90o a
direita e 160o a esquerda; não foi observado sinais de algias à
palpação de bursas ou cabo longo de bíceps; apresenta
musculatura trófica em membros superiores com força muscular
preservada, sendo que em 1/3 médio de braços tem
circunferência de 32 cm a direita e 33 cm a esquerda; em
antebraços observa-se em 1/3 médio circunferência de 25,4 cm a
direita e 26 cm a esquerda; nas articulações de cotovelos, punhos
e mãos não se constatou alterações de movimentos, edemas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-62.2018.8.26.0233 -Voto no 17265
4
bloqueios ou desvios angulares; os testes para epicondilite,
phalen, filkenstein e tinel foram negativos bilateralmente; tem a
função motora, sensitiva e os reflexos tendíneos de membros
superiores preservados; no exame de suas mãos não se observa
deformidade de dedos ou atrofias de regiões tênar e hipotênar;
tem calosidade importante nas mãos, embora relata estar sem
exercer atividades laborais desde o ano de 2012; no dinamômetro
apresentou medidas de 0(zero) a direita e 1,8 a esquerda (refere
refere não ter força em mão direita e esquerda), embora
conseguiu segurar objeto em ambas as mãos; na coluna lombar
observa-se movimentos de flexo-extensão preservados quando
houve desvio de atenção; as articulações de quadril se
apresentam íntegras, sem bloqueios e crepitações; na avaliação
das articulações dos joelhos, quando deitado, o periciando referiu
dificuldade importante para fletir as pernas, mas quando sentado
fletiu normalmente; os tornozelos se apresentam íntegros, sem
bloqueios, edemas, algias, desvios angulares ou sinais de
instabilidade articular; as musculaturas dos membros inferiores se
encontram tróficas e com força muscular preservada, sendo que
apresentou em 1/3 médio circunferência de 50 cm a direita e 51
cm a esquerda; em 1/3 médio de pernas tem circunferência de 39
cm a direita e 39,6 cm a esquerda; no exame neurológico ao se
realizar teste de Laségue queixou-se de dor a 10o a direita, mas
sentado foi negativo bilateralmente; tem reflexos infra-patelares
(raízes de L4) e aquileanos (raízes de Sl) presente e simétrico” (fls.
133/134).

Ao final, concluiu o perito que o segurado não apresenta
qualquer sequela incapacitante, estando plenamente apto para o labor.
Sendo assim, muito embora o juiz não esteja adstrito ao
laudo pericial oficial, no caso em tela, a documentação acostada nos autos não se mostra
capaz de se sobrepor à prova técnica oficial, a qual deve prevalecer.
Ademais, uma vez afastada a limitação funcional, resta
prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão lógica de que
eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de algum benefício,
porquanto a limitação funcional deveria ter sido demonstrada pela perícia médica, o que
não ocorreu no caso.
Lembrando que relatórios médicos relativos a condições
pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à prova técnica produzida
em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive, foi
devidamente considerada pelo expert e não impediu a formação das conclusões no
sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Cumpre ressaltar, ainda, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente ou
doença do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional
sem repercussão na aptidão laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-62.2018.8.26.0233 -Voto no 17265
5
Essa, inclusive, é a correta compreensão do decidido pelo C.
STJ no bojo do REsp. 1.109.591/SC: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é
indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda
lesão gera incapacidade.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do acidente ou
doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência do
pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator